Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-28.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001099-28.2023.8.05.0136 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVIRGEM RIBEIRO FERREIRA e outros (3) Advogado(s): FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE MORTUGABA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE QUANTIA EM FAVOR DE CURATELADO. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO, PELA CURADORA, DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS EM FAVOR DO INCAPAZ E DA EFETIVA NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 1.753 E 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Consignação em Pagamento, condicionou a liberação dos valores depositados em juízo à comprovação da destinação dos recursos em favor do curatelado. O recorrente sustenta que tal exigência não encontra respaldo na legislação específica, e que a decisão desconsidera as necessidades financeiras do curatelado, amplamente documentadas no processo de interdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que condiciona o levantamento de valores depositados em juízo à comprovação de sua destinação em benefício do curatelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil, em seus artigos 1.753 e 1.754, dispõe que os curadores não podem manter sob sua posse valores do curatelado além do necessário para suas despesas ordinárias, devendo o excedente ser depositado em estabelecimento bancário oficial e somente retirado mediante ordem judicial. 4. A exigência de comprovação da destinação dos valores antes de seu levantamento visa garantir a adequada administração do patrimônio do incapaz, prevenindo riscos de dilapidação indevida e assegurando sua proteção patrimonial e financeira. 5. O poder geral de cautela do magistrado autoriza a imposição de condicionantes para a movimentação de valores pertencentes a curatelados, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proteção dos interesses do incapaz. 6. O entendimento jurisprudencial e doutrinário reforça que os valores pertencentes ao curatelado devem ser administrados com parcimônia e prudência, permitindo sua utilização apenas quando devidamente justificada a necessidade. 7. Diante da inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade na exigência imposta, a sentença deve ser mantida para garantir a proteção do curatelado e o fiel cumprimento das disposições legais sobre a administração de seus bens. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001099-28.2023.8.05.0136, em que figura como apelante IAGO OLIVEIRA RIBEIRO, representado por sua curadora EDVIRGEM RIBEIRO FERREIRA, e como apelado MUNICÍPIO DE MORTUGABA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.